Tribunal: TJDFT
Processo: 0032821-78.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032821-78.2006.8.07.0001 APELANTE: MARQUES &amp; PEREIRA LTDA APELADO: AUTO POSTO ISRAEL LTDA, FABIOLA VASCONCELOS PINHEIRO DE SOUZA, KLEBER FERREIRA GUSMAO FERRAZ DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao Juízo a quo para cumprimento do Ac. 1278871 e apreciação do requerimento constante do id 20403162. Intimem-se. Brasília/DF, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR